Tribunal: TJSP
Processo: 1034330-24.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesões por esforços repetitivos em membros superiores – Incapacidade laborativa não comprovada – Amparo indevido – Improcedência mantida – Recurso do autor improvido.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555242
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034330-24.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ADEMILSON
APARECIDO DE FRANÇA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034330-24.2015.8.26.0602 -Voto no 24.749
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1034330-24.2015
APELANTE:
Ademilson Aparecido de Franca
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Sorocaba 6a Vara Cível
VOTO No 24.749
Acidente
do
trabalho

Lesões
por
esforços
repetitivos em membros superiores
Incapacidade
laborativa não comprovada
Amparo indevido

Improcedência
mantida

Recurso
do
autor
improvido.
Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Trata-se de recurso de apelação do autor contra
a r. sentença de fls. 159/161 que, em ação acidentária, julgou
improcedente o pedido deduzido, pois o juiz de primeiro grau entendeu
que não restou comprovada a incapacidade laborativa, para a queixa de
lesões por esforços repetitivos em membros superiores, alegadamente
decorrentes do exercício do labor habitual (operador regulador).
O
hipossuficiente,
em
seu
apelo,
argui,
preliminarmente, cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova
oral, capaz, no seu entender, de comprovar a influência das lesões no
desempenho das atividades profissionais. No mérito, insiste na tese de
que, em razão do exercício do labor habitual, veio a ser acometido de
lesões por esforços repetitivos em membros superiores, com sequelas
que reduzem sua capacidade laborativa e autorizam a indenização
prevista na legislação. Requer o provimento do recurso, julgando-se o
pedido procedente (fls. 163/167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034330-24.2015.8.26.0602 -Voto no 24.749
3
Sem contrarrazões.
FUNDAMENTO E DECIDO.
De proêmio, rejeito a arguição de cerceamento
de defesa e da necessidade de inquirição de testemunhas.
Impende consignar, nesse aspecto, que o juiz é o
destinatário da prova, podendo indeferir aquelas que entender
desnecessárias à formação de sua convicção, sem que isso configure,
regra geral, cerceamento do direito de defesa (artigo 370, CPC).
O laudo médico pericial realizado em primeiro
grau de jurisdição, acrescido dos exames subsidiários e demais provas
apresentadas,
possibilitou
um
claro
conhecimento
acerca
da
configuração ou não dos requisitos que autorizam a concessão do
benefício acidentário.
O mero inconformismo em relação à conclusão
final do trabalho técnico não é motivo suficiente para a produção da prova
requerida (inquirição de testemunhas), uma vez que, em se tratando da
análise de incapacidade laborativa e nexo causal, o perito médico é o
profissional equipado e capacitado para trazer informações mais
precisas.
A propósito, quanto à prova testemunhal,
jurisprudência desta Câmara: “... no campo da infortunística a
incapacidade e o liame ocupacional da doença e/ou acidente do trabalho
constituem elementos cuja aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua
configuração ou não só se dá mediante perícia específica, não tendo a
prova testemunhal força para substituí-la ou infirmá-la” (AP
628.510.5/5-00, Rel. Exmo. Des Luiz de Lorenzi, j. 27.10.2009).
Por fim, conquanto os laudos trabalhistas
possuam valor probatório reduzido nos autos das ações acidentárias,
pois o INSS não participa daquelas relações processuais, a vistoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034330-24.2015.8.26.0602 -Voto no 24.749
4
ambiental efetivada pelo médico trabalhista acrescentou dados valiosos
(fls. 117/118), o que reforça a desnecessidade da proval oral.
Prossigo, então, no mérito.
A petição inicial narra que o autor, operador
regulador, perante o quadro de funcionários da Schaeffler Brasil Ltda.,
admitido em 10.07.2000 e demitido em 24.07.2014, em razão das
condições agressivas do labor, veio a ser acometido de lesões por
esforços repetitivos em membros superiores, as quais reduzem sua
capacidade laborativa.
Informa que na via administrativa lhe foi negado o
auxílio doença (fls. 21/24).
Por discordar da decisão, ajuizou a presente
demanda.
Regularmente processado, o feito culminou com
o decreto de improcedência, desfecho do qual compartilho.
Conquanto o perito judicial tenha admitido o nexo
causal indireto, de outra parte, no tocante à incapacidade laborativa, o
auxiliar do juízo, ao proceder ao exame físico no autor, encontrou quadro
clínico muito próximo à normalidade (fls. 98/99), à exceção da queixa de
dor, elemento subjetivo.
Ao final, o jurisperito, embora tenha reconhecido
que o apelante é portador de lesão por esforço repetitivo em ombros,
esclareceu que a mesma não repercute no desempenho nas suas
atividades laborativas (fl. 102).
Após a manifestação do requerente, inclusive,
com juntada do laudo trabalhista, os autos retornaram ao expert, o qual
ratificou suas conclusões anteriores, salientando a inexpressividade do
exame físico (fl. 147).
Por fim, vale tecer algumas considerações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034330-24.2015.8.26.0602 -Voto no 24.749
5
A primeira delas se refere ao fato de que a
medicina não é ciência exata, de maneira que um mesmo quadro clínico
pode gerar opiniões diferentes, sem que isso se traduza em obstáculo
para um justo desfecho da causa.
Em seguida, observo, no caso dos autos, que o
laudo trabalhista é datado de 15.09.2016 (fl. 110) e o parecer médico
acidentário de 02.03.2018 (fl. 103).
Em outras palavras, a análise mais recente não
evidenciou incapacidade laborativa, devendo ser aceita pois ilustrou o
quadro clínico mais atual.
Finalmente, impende consignar que a legislação
regente prevê indenização na hipótese de efetiva redução da aptidão de
trabalho e não pela simples existência da lesão em si.
Nesse sentido, jurisprudência desta Corte:
“...a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade
laborativa decorrente da atividade profissional. É o que
dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O
auxílio acidente será concedido, como indenização, ao
segurado quando, após a consolidação das lesões
decorrentes
de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia” (AP 644.309.5/5-00 TJ/SP 17a Câm Rel
Alberto Gentil 01/12/2009).
Assim,
não
comprovada
a
incapacidade
laborativa, de rigor a manutenção da r. sentença de improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034330-24.2015.8.26.0602 -Voto no 24.749
6
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR